Tribunal: TJDFT
Processo: 0700408-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCIANA DIAS DOS SANTOS em face à decisão da Terceira Vara Cível de Águas Claras que indeferiu pedido de tutela provisória em ação de repactuação de dívidas. Inicialmente, a recorrente não deduziu pretensão liminar, razão porque foi proferido despacho determinando o processamento do agravo e intimação dos recorridos para apresentarem contrarrazões (ID 54832734). Posteriormente, sobreveio manifestação em que a agravante formulou pedido de “retificação do agravo de instrumento” e no qual deduziu pedido de antecipação da tutela recursal (ID 55545911). É o relatório. Decido. Após o despacho inicial e intimação dos agravados para se manifestarem, a recorrente requereu a “retificação do recurso” e deduziu pedido liminar. O regramento processual prevê prazo específico e peremptório para a parte se insurgir em relação a decisão de primeiro grau. Neste momento, cumpre ao recorrente deduzir todos os fatos e fundamentos necessários para impugnar a decisão objurgada e formular pedido de reforma ou anulação, bem como eventual pleito liminar. Protocolado agravo, opera-se a preclusão consumativa, sendo vedado à parte ampliar ou alterar seu objeto. Somente diante de fato novo, superveniente ou não conhecido ao tempo da interposição do recurso, se justificaria o acolhimento do pedido deduzido posteriormente. Não é essa a hipótese dos autos, em que a agravante aduz tão somente a pretensão de “retificar o recurso”. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o pedido de ID 55545911. Prossiga-se na forma do despacho de ID 54832734. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator